Tribunal: TJPA
Processo: 0020767-87.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020767-87.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PROPRIETARIO DE IMOVEL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO A NON DOMINO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PREVALÊNCIA DO LAUDO ADMINISTRATIVO SOBRE O JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de desapropriação a non domino, homologou integralmente o laudo pericial judicial para fixar o valor da indenização, em montante significativamente superior ao ofertado inicialmente pelo ente expropriante. O cerne do recurso está na alegada inadequação do laudo judicial por refletir valorização superveniente ao decreto expropriatório, tendo como base contexto urbano posterior à imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em desapropriação a non domino, o valor da indenização deve ser fixado com base no laudo judicial, elaborado muitos anos após o decreto expropriatório e sob nova realidade fundiária, ou se deve prevalecer o valor inicialmente ofertado pelo ente expropriante, por melhor refletir a situação fática e jurídica à época da desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desapropriação a non domino, embora exija indenização justa, impõe critérios de moderação, tendo em vista a ausência de titularidade dominial e a natureza precária da ocupação, o que limita a liquidez e o valor de mercado do bem.

O valor da indenização deve, como regra, refletir o preço do bem à época da avaliação judicial; contudo, essa regra pode ser mitigada quando a perícia é realizada muitos anos após a imissão na posse, ou quando o valor apurado incorporar valorização provocada pela própria atuação estatal.

O Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a prevalência do valor contemporâneo à imissão na posse sobre o da perícia judicial, para evitar enriquecimento sem causa do expropriado.

O laudo pericial judicial captou valorização imobiliária superveniente, decorrente da implementação de infraestrutura pública e da integração do imóvel ao tecido urbano, circunstâncias não indenizáveis por derivarem da atuação do próprio Estado.

O valor originalmente ofertado pela COHAB, contemporâneo ao decreto de utilidade pública, revela-se mais compatível com a realidade fundiária e econômica do bem à época da desapropriação, devendo ser adotado como base da indenização, com as devidas atualizações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indenização em desapropriação a non domino deve refletir a realidade fático-jurídica do bem à época da declaração de utilidade pública, não sendo devida a valorização decorrente da atuação estatal.

É possível afastar o laudo pericial judicial quando este incorpora valorização superveniente e incompatível com a natureza da desapropriação.

O valor ofertado pelo ente expropriante, se contemporâneo ao decreto expropriatório e baseado em critérios objetivos, pode prevalecer sobre o laudo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 26 e 27; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 479, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2192201/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.815.491/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual decorrida no período de 02 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública, na modalidade
a non domino
, ajuizada em face de
proprietário de imóvel incerto
, objetivando a incorporação ao patrimônio público de área situada na Travessa Pimenta Bueno, s/nº, Comunidade Taboquinha, Distrito de Icoaraci, Município de Belém/PA.

A desapropriação foi declarada por meio do Decreto Estadual nº 761/2008, para fins de implantação de projeto habitacional de interesse social. Com a inicial, o Estado apresentou laudo de avaliação prévia elaborado pela COHAB, que fixou o valor indenizatório em R$ 53.883,08, quantia devidamente depositada em juízo, o que ensejou a imissão provisória na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Diante da inexistência de proprietário registral identificado, a citação ocorreu por edital, não tendo havido apresentação de contestação, sendo decretada a revelia, sem incidência dos seus efeitos materiais, em razão da indisponibilidade do direito discutido. Determinou-se, então, a realização de perícia judicial, com o objetivo de apurar a justa indenização.

O laudo pericial judicial, elaborado após vistoria
in loco
realizada em 09/10/2024, fixou o valor do imóvel em R$ 516.469,65 (quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), com base no método comparativo direto de dados de mercado. O Estado do Pará apresentou impugnações técnicas, reiteradas após os esclarecimentos prestados pela perita, pugnando pela adoção do valor originalmente ofertado ou, subsidiariamente, pela aplicação de deságio de 50% no valor final do quantum indenizatório do terreno calculado pela perita do juízo, com o resultado da área do terreno x valor do terreno arbitrado x 50% de deságio. VT= 2.373,70 x R$ 217,58 x 0,50 VT= RS 258.234,82 (Duzentos e cinquenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Sobreveio sentença que homologou integralmente o laudo pericial judicial, fixando a indenização no valor apurado pela perícia, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, juros compensatórios e moratórios, autorizando a compensação do valor já depositado e determinando que o saldo remanesça em juízo, à disposição de quem comprovar direito, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

O Estado do Pará interpôs apelação, sustentando, em síntese,
error in judicando
, ao argumento de que a sentença teria adotado, de forma acrítica, o valor apurado pela perícia judicial, desconsiderando a natureza
a non domino
da desapropriação, a precariedade dominial do imóvel e a valorização superveniente decorrente da própria intervenção estatal, o que configuraria afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Pugna pela adoção do valor originalmente ofertado na inicial como parâmetro indenizatório justo e proporcional, por refletir o equilíbrio entre o dever estatal de indenizar e a vedação de enriquecimento indevido, preservando o interesse público e a coerência do ato expropriatório com as condições efetivas do imóvel à época da desapropriação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

C
onheço do recurso de apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à definição do quantum indenizatório fixado na sentença, especificamente quanto à possibilidade de prevalência do laudo pericial judicial, que apurou valor significativamente superior ao montante inicialmente ofertado pelo ente expropriante, em contexto de desapropriação
a non domino
.

Não se discute a regularidade do decreto expropriatório, a utilidade pública da desapropriação, tampouco a legitimidade do procedimento. O debate restringe-se ao critério de fixação da justa indenização.

Da desapropriação
a non domino
e seus reflexos na indenização

A desapropriação
a non domino
caracteriza-se pela inexistência de proprietário registral certo, sendo manejada como instrumento de regularização fundiária ou de incorporação de áreas ocupadas irregularmente ao patrimônio público. Nessa hipótese, embora subsista o dever constitucional de indenizar (art. 5º, XXIV, da CF), a indenização deve observar critérios de razoabilidade e aderência à realidade fático-jurídica do bem.

O Decreto-Lei nº 3.365/1941, em seu art. 27, estabelece que a indenização será fixada considerando elementos objetivos, como a natureza do bem, sua localização, estado de conservação e valor de mercado, vedada a consideração de expectativas futuras ou de valorização decorrente da própria obra pública.

Quanto ao valor da justa indenização, a doutrina firmou o entendimento de que o pagamento deve incluir o valor de mercado do bem expropriado, bem como de todas as benfeitorias realizadas no imóvel e, inclusive, os lucros cessantes e os danos emergentes imediatamente aferíveis. Conforme dizeres de Celso Antônio Bandeira de Melo: “No valor da indenização devem ser computadas todas as despesas acarretadas diretamente por ela ao expropriado. Com efeito, nos termos, art. 5º, XXIV, da Constituição, a indenização deve ser justa. Em consequência, há de se deixar o expropriado com seu patrimônio indene, sem prejuízo, sem desfalque algum” (Curso de Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 752/753).

Nesses termos, o valor da indenização deve considerar o preço do bem expropriado à época da avaliação judicial. Porém, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação dessa regra, quando, entre a data da imissão provisória na posse e a avaliação judicial, houver longo lapso temporal ou quando há exacerbada valorização ou desvalorização do imóvel, hipóteses em que o valor da indenização deve considerar o preço contemporâneo à imissão na posse do bem pelo expropriante.

Destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. ALEGADA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA. TESE NÃO ENFRENTADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA 282/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. LAUDO JUDICIAL. 1. Na origem, cuida-se de ação de desapropriação movida pelo Departamento de Estradas de Rodagens de Santa Catarina - DER/SC em desfavor da parte agravada. 2. A Corte de origem não se manifestou sobre a alegação de que ocorreu "valorização posterior do bem em razão da implantação da rodovia, no caso a SC-401." (fl. 887), tampouco o tema foi suscitado nos embargos declaratórios perante o Tribunal a quo. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 3
. Em regra, nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do perito judicial. Excepcionalmente, porém, a jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação dessa diretriz avaliatória quando, em virtude do longo período de tempo havido entre a imissão na posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada valorização do imóvel, o montante da indenização possa acarretar o enriquecimento sem causa do proprietário expropriado.
4. No caso, não ficou caracterizada situação excepcional capaz de afastar a regra geral que trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2192201 SC 2022/0262451-8, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)”

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JUIZ LIVRE PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO, DESDE QUE FUNDAMENTE A DECISÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A controvérsia dos autos diz respeito ao valor da justa indenização a ser paga pelo Incra devido à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou estes fundamentos (fls. 1 .935-1.936, e-STJ): "5. A sentença merece ser mantida na sua quase-integralidade, merecendo pequeno reparo apenas no que tange à fixação dos honorários advocatícios sob pena de causação de enriquecimento sem causa adequada para tanto. 6. A respeito do valor da justa indenização a ser paga pelo INCRA devido à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, ficou evidenciada a razão pela qual foi necessária a realização de perícia judicial no objeto expropriando, não sendo correto o emprego do mesmo valor da época da imissão provisória na posse apenas atualizado monetariamente. 7. Os valores indicados pelo perito judicial para fins de indenização dos imóveis o foram baseados na pesquisa mercadológica da região, levando em consideração imóveis assemelhados na região. Os critérios utilizados na avaliação (fls. 1.654/1.699 e 1.716/1 .717) demonstraram a motivação suficiente e adequada com base em elementos técnicos empregados pelo expert do juízo. O INCRA sustenta que o valor justo de indenização deveria levar em consideração a época da imissão provisória na posse do bem, e o faz baseado no art. 26, do Decreto Lei n. 3 .365/41. Todavia, o valor foi calculado nos idos de 1986 e de 1987. Neste caso, passados mais de trinta anos desde a avaliação prévia e provisória, e levando em consideração que os valores depositados inicialmente não representam ajusta indenização, agiu corretamente o perito ao buscar realizar a avaliação com base nos critérios empregados na época da realização da perícia judicial. Constato que muitos dos problemas relacionados ao atraso no andamento deste processo se originaram de conduta negligente e desidiosa do INCRA, não sendo possível imputar aos réus tal responsabilidade" . 3. O STJ entende que, em regra, a fixação da indenização em desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data da avaliação administrativa, do decreto de utilidade pública ou da imissão na posse. 4.
O STJ reconhece a possibilidade de afastar o critério da contemporaneidade quando decorrido longo prazo entre o apossamento e a avaliação. Com efeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que, em regra, "nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do perito judicial. Excepcionalmente, porém, a jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação dessa diretriz avaliatória quando, em virtude do longo período de tempo havido entre a imissão na posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada valorização do imóvel, o valor da indenização possa acarretar o enriquecimento sem causa do proprietário expropriado.
4.'Ressalte-se ainda que a fixação do justo preço não se vincula a determinado laudo técnico de avaliação, seja ele do Perito Oficial seja aqueles apresentados pelas partes . Compete ao julgador analisar as provas e os laudos apresentados e, a partir das considerações técnicas, fixar o valor que entenda mais adequado à finalidade de justa indenização' (Aglnt no REsp 1.690.011/TO. Rel . Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 23/11/20/8)" (AgInt no REsp 1.424 .340, PR. Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021) . 5. Contudo, no caso dos autos, o aresto vergastado fixou a indenização, considerando a data da avaliação em cotejo com os elementos fático-probatórios apurados no feito. Por isso, no tocante à alegada ofensa ao art. 26 do Decreto-lei 3 .365/1941, é inviável alterar as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto ao valor indenizatório, pois importa revolver as provas constantes do processo. 6. A orientação jurisprudencial do STJ a é de que não se conhece de Recurso Especial que visa verificar se é ou não justa a indenização, quando para tanto forem necessárias a análise e a reinterpretação dos critérios e metodologias usadas nos laudos administrativo, pericial e dos assistentes técnicos. 7 . Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1815491 RJ 2019/0092916-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)”

A justa indenização não se confunde com valor máximo de mercado, devendo refletir o valor real do bem à época da declaração de utilidade pública, afastando-se enriquecimento sem causa do expropriado.

No caso concreto, verifica-se que o laudo pericial judicial foi elaborado mais de quinze anos após o decreto expropriatório, em contexto profundamente diverso daquele existente à época da declaração de utilidade pública. A própria sentença reconhece que a área já se encontrava integrada ao tecido urbano e com projeto habitacional implantado.

Embora tecnicamente consistente, o laudo pericial acabou por captar valorização imobiliária superveniente, decorrente, em grande medida, da própria atuação estatal (implantação de infraestrutura e habitações), circunstância que não pode ser imputada ao Poder Público como obrigação indenizatória.

Nesse contexto, o laudo prévio elaborado pela COHAB, contemporâneo ao decreto expropriatório, constitui referencial técnico relevante, apto a refletir a realidade econômica e fundiária do imóvel no momento adequado, não podendo ser simplesmente desconsiderado.

É certo que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC). Todavia, também não pode aderir a ele de forma automática, especialmente quando o conjunto probatório revela dissonância temporal e material entre o valor apurado e a realidade jurídica do bem no momento da desapropriação.

Na desapropriação
a non domino
, a indenização deve ser moderada, considerando a precariedade dominial, a ausência de registro imobiliário e a inexistência de plena liquidez de mercado. A adoção integral do valor pericial, tal como fixado, acaba por transferir ao erário o custo da valorização gerada pela própria política pública, em afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante desse cenário, assiste razão ao apelante ao sustentar que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao homologar integralmente o laudo pericial judicial, sem a devida ponderação com o valor originalmente ofertado e com as peculiaridades da desapropriação
a non domino
.

Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença, para que o valor indenizatório seja fixado com base no montante originalmente ofertado pelo Estado do Pará, devidamente atualizado, afastando-se a majoração excessiva decorrente de valorização superveniente.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém-PA, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/02/2026